Tribunal: TJBA
Processo: 8033192-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033192-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LETICIA OLIVEIRA CONCEICAO Advogado(s): FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA, RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, considerando que a parte autora, intimada para apresentar instrumento procuratório com sua firma reconhecida por autenticidade (presença pessoal em tabelionato de notas), em atenção do Tema Repetitivo 1198, quedou-se inerte. 2. Não há previsão legal quanto à necessidade de reconhecimento de firma do instrumento de mandado. Inteligência do art. 105 do CPC. 3. Havendo indícios de litigância predatória o Juízo poderá adotar outras medidas para verificar a regularidade da representação, inclusive determinar a lavratura de auto de verificação e constatação, a ser realizado por oficial de Justiça, nos termos sugeridos pela Nota Técnica nº 006/2022 do CIJEBA. 4. Extinção da ação sem resolução do mérito afastada, para que seja aceito o instrumento de mandato juntado, prosseguindo-se o feito na origem. 5. Sentença anulada. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033192-27.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LETICIA OLIVEIRA CONCEICAO e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .